Tribunal: TJDFT
Processo: 0022462-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0022462-86.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: NILZA MARIA DANTAS CONCEICAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À parte Exequente, para que se manifeste, no prazo de cinco dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, no ID 18059777. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator